Tribunal: TJES
Processo: 0000196-27.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-27.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON ROGER DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302 DA LEI 9503/97. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nos autos prova produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, nos termos do art. 155 do CPP, a absolvição é medida que se impõe. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000196-27.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON ROGER DE OLIVEIRA ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

"Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base a presente, que na data de 27 de agosto de 2015, por volta das 05:45 horas, na localidade da BR262, KM 38,9, Domingos Martins/ES, o denunciado MARLON ROGER DE OLIVEIRA ALVES, de sua livre e consciente vontade, em direção do veículo VW FUSCA, placas MPD-5517, que seguia sentido Vitória X Domingos Martins, sem observar as devidas cautelas, adentrou a contramão de direção, atropelando a vítima OSMAR ELIAS CORGOSINHO, o qual veio a óbito.”

Diante de tais circunstâncias, foi o réu absolvido da prática do crime previsto no art. 302 do CTB por ausência de provas.

Busca o Ministério Público Estadual a condenação do acusado, sob argumento de que as provas são irrefutáveis.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito ministerial.

O art. 155 do CPP afirma que:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso dos autos, não há prova produzida sob o contraditório judicial.

O Ministério Público Estadual quando do oferecimento da denúncia não arrolou testemunhas a serem ouvidas em juízo.

Por outro lado, o réu é revel, não havendo sequer interrogatório judicial.

Assim, as únicas provas existentes são aquelas produzidas unicamente em inquérito policial, que nos termos do art. 155 do CPP, não podem servir como único fundamento para a condenação.

Dessa maneira, diante da ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperiosa é a absolvição do acusado.

Ante o exposto, mantenho na íntegra a sentença absolutória, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.